Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ALIMENTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AÇÃO PRÓPRIA. DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. IRMÃOS. ORDEM LEGAL DO ARTIGO 1.697 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura do recurso, conquanto repetidos os argumentos empregados na peça inicial, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida.
2. Homologado o acordo realizado entre a autora e o primeiro réu, em observância às exigências legais, resta caracterizado o ato jurídico perfeito e acabado, de modo que o arrependimento unilateral de uma das partes não tem o condão de modificar o pacto em sede de apelação. A desconstituição da sentença homologatória ou modificação do que restou acordado reclama o ajuizamento de ação própria.
3. Somente na falta dos ascendentes e descendentes cabe obrigação alimentar aos irmãos (artigo 1.697 do Código Civil).
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, não provida.